Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. AO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Superada a questão da indenização a título de danos materiais (ausência de impugnação específica), a tese recursal versa, tão somente, acerca dos danos morais.

II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço de seguro, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. Isso, porque a requerente procedeu a entrega do aparelho celular para perícia em 23.11.2018, sendo indeferido o conserto em 27.11.2018, em razão do laudo emitido pela assistência técnica que informa oxidação do aparelho por mau uso. Desse modo, a conduta da ré estaria, a princípio, escudada em cláusula contratual, que compromete a reparação dos danos morais.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).